Tribunal: STF
Processo: ARE 1522082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PAGA AO REPRESETANTE COMERCIAL POR FORÇA DE RESCISÃO IMOTIVADA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos infringentes, reformando a sentença e julgando o pedido improcedente, nos termos do requerido pela União (ora recorrida).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput , 145, § 1º e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Veja-se que o pedido inicial foi de isenção total sobre R$ 383.437,88, com a consequente repetição do imposto retido na fonte (R$ 46.432,34).



    No que tange à análise de provas, o acórdão embargado limitou-se a reproduzir a sentença recorrida, na qual pontuou-se exclusivamente que: [...]



    Todavia, considero ter havido omissão quanto ao teor das provas juntadas aos autos.



    Prevendo o pagamento da indenização pela rescisão imotivada, o distrato previu tão-somente que: [...]



    Ora, o distrato foi absolutamente lacônico ao não especificar qual parcela dos R$ 383.437,88 brutos corresponderia às comissões atrasadas (verba remuneratória) e à indenização pela extinção do contrato de representação (parcela controversa).



    Nesta senda, foi a partir da quantia bruta, formada tanto por verba remuneratória quanto indenizatória, que veio a ser apurado o imposto de renda retido no total de R$ 46.432,34. Logo, não há como, à revelia, determinar a repetição dos R$ 46.432,34 quando, incontroversamente, parte significativa do imposto é lastrada em verba remuneratória.



    O segundo documento coligido aos autos de onde, eventualmente, poderia aferir-se qual seria a parcela indenizatória controversa corresponde ao Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica emitido pela empresa representada. Confiram-se os valores repassados à autora ao longo de 2018: [...]



    Ocorre que, como se vê, a partir de tal documento, também não é possível inferir que todos os valores creditados sob a rubrica “multas e vantagens” (R$ 301.339,04) correspondam à verba indenizatória indicada no distrato de representação.



    Sem prejuízo, ainda que fossem somados os valores indicados no informe como pagos ao autor no mês de agosto/2018 (época do distrato) a título de comissões e corretagens às multas e vantagens (R$ 411.246,56), não haveria o encontro de contas com os valores indicados no distrato – quais sejam, R$ 383.437,88 pagos à parte autora a título de comissões atrasadas e indenização.



    Não foi apresentada nenhuma outra prova indicando qual o montante efetivamente pago em virtude da indenização controversa.



    A parte autora nem mesmo chegou a declinar (seja em petição inicial, seja em contrarrazões ao recurso ou aos embargos do réu) qual seria o valor correto da rubrica, excluídas as comissões pendentes de pagamento à época do distrato. Ocorre que, legalmente, tais ônus são todos incumbidos a quem alega - parte autora.



    Ora, nos moldes do artigo 111, inciso II do CTN, o direito às benesses fiscais deve ser interpretado restritivamente. Assim, como o contribuinte deseja isentar-se do pagamento de imposto devido a título de verba indenizatória, a si pertence o ônus da prova de demonstrar que todos os valores controvertidos a título de fato gerador são oriundos exclusivamente de indenização (art. 373, I, CPC).



    Assim, havendo incontroversa confusão entre verbas remuneratórias e indenizatórias, entendo não estar provado qual o valor da indenização percebida pela parte autora, de sorte que não se pode declarar a integralidade controvertida como parcela isenta de imposto de renda, sob pena de flagrante injustiça com o erário, formado, em última análise, por todos nós. Por outro lado e até para evitar um julgado condicional e/ou inexequível, não há como deixar para a execução a prova de um valor que nem se quer foi mencionado pela parte autora.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente